Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO COM EXCLUSIVIDADE. ARGUIÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÕES EFETUADAS EM NOME DOS DEMAIS ADVOGADOS. AGRAVO INTERPOSTO PELA ADVOGADA PARA A QUAL A PUBLICAÇÃO FOI DIRECIONADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0734167-21.2023.8.07.0003, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento que não há nulidade dos atos processuais realizados nos autos, tendo em vista que: “[...] a parte executada, sabendo da irregularidade apontada, não se manifestou no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos, deixando para fazê-lo em momento posterior”, além do que “os advogados cadastrados junto ao sistema, que foram devidamente intimados, fazem parte do mesmo escritório de advocacia e estão devidamente constituídos nos autos”.
2. A agravante afirmou que foi regulamente citada, compareceu à audiência de conciliação, apresentou contestação e requereu, expressamente, que as publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em nome de advogado específico, sob pena de nulidade. Argumentou que nenhuma publicação foi feita em nome do advogado indicado e somente ao ser intimada por AR, a agravante teve conhecimento da sentença, do decurso do prazo recursal e da certificação do trânsito em julgado. Defendeu que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença com o bloqueio de ativos financeiros na conta da agravante e determinação de cumprimento de obrigação, sob pena de multa, sem que a agravante tivesse qualquer conhecimento da movimentação processual. Destacou que, apesar de diversos requerimentos de que as publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Gustavo, não constou seu nome em nenhuma intimação. Discorreu que não foi intimada da sentença, não tendo tido o direito de recorrer. Ademais, também não foi intimada para efetuar o pagamento voluntário da condenação, incidindo no débito os encargos da fase de cumprimento de sentença. Pontuou que teve valores bloqueados em sua conta bancária, sem intimação prévia para apresentar eventual impugnação à penhora. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade de todas as publicações que não foram realizadas em nome do advogado indicado e retorno dos autos ao período subsequente à citação.
3. Foi deferida parcialmente a concessão de efeito suspensivo (ID 67138060) para sobrestar a tramitação processual, sem o levantamento de valores em favor de qualquer das partes. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Dispõe o § 5o do artigo 272 do CPC que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Contudo, a alegação de nulidade dos atos processuais deve ser efetuada na primeira oportunidade da parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 278 do CPC.
5. No caso, a agravante não logrou êxito em comprovar que não tomou nenhum conhecimento do andamento processual, especialmente acerca da sentença proferida, do decurso do prazo recursal do julgado, da certificação do trânsito e da intimação para efetuar o pagamento voluntário da condenação. Todos os atos acima mencionados foram objeto de publicação. Embora as intimações não tenham sido realizadas em nome do advogado indicado pelo escritório, as publicações foram efetuadas em nome de outros dois advogados integrantes do mesmo escritório de advocacia e com poderes devidamente constituídos nos autos, conforme procuração e substabelecimento de IDs 183961259 e 183961260 (autos origem).
6. A postura da agravante deve ser ponderada consoante a situação de fato, uma vez que, inequivocamente ciente da tramitação da deflagração processual, tendo, inclusive, apresentado regular contestação, além do fato de que as subsequentes publicações foram realizadas em nome dos demais advogados constituídos, não sendo crível que a parte tenha concluído pela ausência de qualquer ato posterior à apresentação de contestação e pela desnecessidade de acompanhamento processual. Na espécie, restou evidenciado que a agravante, mesmo ciente da irregularidade quanto à intimação do advogado indicado e das publicações realizadas em nome dos outros advogados do mesmo escritório, optou por se manter inerte a fim de alegar a nulidade em momento que melhor lhe coubesse, configurando hipótese de “nulidade de algibeira”. Dessa forma, ante a conduta da agravante em se manter silente, necessário o reconhecimento da preclusão temporal da nulidade alegada.
7. Ademais, não há que se falar de nulidade diante da ausência de prejuízo, uma vez que a publicação em nome dos demais foi regular e eficaz. Nesse sentido, é relevante observar que a interposição da impugnação apresentada na origem e o presente agravo de instrumento, foram juntados aos autos e subscritos pela advogada regularmente intimada de todos os atos por meio de publicação no DJE durante toda a tramitação processual.
8. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. MÉRITO. APRECIADO. PROSSEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ATOS EXECUTÓRIOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CORREIÇÃO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. AUTOS DEVOLVIDOS. PEDIDO DO JUIZ A QUO. ERROR IN JUDICANDO OU PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 3. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 4. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento conexo finda com a análise de seu mérito. Portanto, escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos executórios no processo originário deste recurso. 6. Deve ser refutada a alegação de error in judicando ou de preclusão pro judicato pela interposição de apelação e remessa dos autos à Instância Superior e, por solicitação do juízo de 1a Instância, os autos terem sido devolvidos ao juízo a quo antes de seu julgamento, visto que a distribuição da apelação foi cancelada, a pedido do magistrado, que revogou a sentença, não sendo o caso de julgamento do apelo naquele momento, tendo em vista que os autos foram remetidos de forma errônea à instancia superior. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1881437, 0713066-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024).
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão recorrida.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.